Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALSA VENDA DE PRODUTO. PERFIL “HACKEADO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA E DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS. FALHA DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob o argumento de que não há responsabilidade das partes requeridas acerca da transferência de valores realizada pelo autor.
2.Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a condenação das rés ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 6.500,00, no tocante à venda do produto anunciado no Instagram de suposta vendedora, cujo valor foi pago por meio de PIX. Afirma que ao verificar o golpe solicitou estorno do valor transferido ao Mercado Pago (conta de destino) e ao Nubank (sua instituição financeira), mas não obteve sucesso. Por sua vez, o réu, Mercado Livre, afirma que é tão somente plataforma de anúncio e não concorreu com o golpe. O réu, Nu Pagamento, diz que apenas transferiu o valor solicitado pelo autor.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora é deferida, em razão da comprovação da hipossuficiência do autor ( IDs 50138215 e 50138216). O recorrido Mercado Pago, em contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxe nenhum elemento apto a rebater a concessão do benefício. Desse modo, o autor faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada. Apresentadas as contrarrazões nos IDs 49898297 e 49898295.
4.Em suas razões recursais, o autor alega falha na prestação do serviços das requeridas, com o argumento de que, em razão do golpe sofrido, cabia aos recorridos bloquear a operação suspeita. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença condenando as rés a danos materiais e morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso dos autos, o recorrente narra que foi criado um perfil falso no Instagram para venda de produtos de peças de veículo supostamente vendidas pela pessoa de Elaine. Tomado conhecimento do fato, fez lavrar Boletim de Ocorrência em 20.07.2022, ao mesmo tempo em que relatou o ocorrido às partes rés.
7. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o autor transferiu por meio de PIX o valor de R$6.500,00 (ID 49898281) em nome de terceiro (Matheus Fernandes Nicolau) , evidenciando-se, dessa forma, que a negociação com o terceiro realizou-se por meio de contato direto com o autor. Nessa perspectiva, não se vislumbra campo fértil para responsabilizar as partes requeridas pelos fatos narrados na inicial. Aplicável ao caso o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, em que o fornecedor de serviços não responde no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8.Nos termos do art. 18 da Lei no 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), "o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros".
9. É certo que à plataforma de anúncio compete adotar medidas de segurança a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a divulgação de anúncios falsos. Na hipótese dos autos, não se empreende a existência de nexo causal entre a divulgação pelo aplicativo administrado pela plataforma, o banco recorrido e os danos experimentados pelo autor. Ressalta-se ainda que o autor não demonstrou suas alegações com a demonstração de propaganda de venda do produto criada com perfil falso, limitando -se a apresentar tão somente boletim de ocorrência.
10. No presente caso, ainda que o recorrente tenha sido vítima de golpe perpetrado por terceiro, é certo que não se acautelou das diretrizes de segurança para esse tipo de negócio. Nesse contexto, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e os fatos que geraram prejuízos ao autor, a responsabilidade objetiva das partes rés deve ser afastada
11. Quanto ao reconhecimento à compensação por dano moral, exige-se prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável. Ademais, é caracterizado por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial, circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
14. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.